Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. PREVISÃO DO CONTEÚDO COBRADO NO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2015).
2. A distinção feita no RE 632.853, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto no edital).
3. O pleito de alteração do gabarito de questões específicas do cargo resulta na avaliação dos critérios adotados pela banca examinadora, e encontra óbice na posição vinculante do Supremo Tribunal Federal. A verificação de eventual equívoco na correção da questão exige a incursão em interpretação sobre a temática exigida, rechaçando a alegação de erro grosseiro.
4. No caso, ao confrontar as alegações do autor com as justificativas apresentadas pela banca, extrai-se a necessidade de interpretação e valoração dos critérios utilizados pela banca examinadora, o que é vedado ao Judiciário.
5. Apelação conhecida e não provida.